Tribunal: TJSP
Processo: 1011776-42.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inocorrência.Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inocorrência.Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de
Mauá, em que é embargante BANCO SAFRA S/A, é embargado
EDNALDO DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos
de
declaraçãono:1011776-42.2019.8.26.0348/50000(processo
digital)
Comarca: MAUÁ 4a Vara Cível
Embargante:BANCO SAFRA S/A
Embargado:EDNALDO DA SILVA SANTOS
Voto n°35.642
Embargos
de
declaração.
Omissão
e
contradição.
Inocorrência.Caráter infringente. Objetivo de modificação do
julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para
correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do
direito.Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o
pleito, bastando que justifique seu convencimento.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:
“Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
3
revisional c.c.repetição de indébito
Sentença de
rejeição dos pedidos
Parcial reforma, para se
proclamar a abusividade da cobrança doprêmio pelo
seguro de proteção financeira, determinando-se
arestituição do valor pago a tal título, nisso incluídos
os encargosfinanceiros sobre ele calculados; ou a
compensação desse valorfrente ao eventual e efetivo
saldo devedor Verbas dasucumbência distribuídas
em proporção.
1. Princípio da dialeticidade Peça recursal, bem ou
mal, dandocumprimento ao pressuposto do art. 1.010,
III, do CPC.
2. Taxa de juros remuneratórios Completa ausência
de provasda alegação segundo a qual a taxa aplicada
destoa da taxacontratada. Trabalho extrajudicial
trazido com a petição inicial nãoservindo de ao menos
um início de prova da assertiva, pois quenem mesmo
esclarece
como
teria
chegado
à
taxa
supostamentepraticada.
3. Registro do contrato
REsp. 1.578.553/SP,
julgado sob oprocedimento de recursos especiais
repetitivos, considerandolegítima a cobrança de
despesas com o registro do contratoquando demonstrada a efetiva prestação do serviço.
Certificadode registro e licenciamento do veículo
apontando a pendência dealienação fiduciária, nos
exatos termos do art. 6o da ResoluçãoContran
320/2009. Legitimidade da cobrança.
4. Seguro de proteção financeira Orientação do STJ,
nojulgamento
do
REsp.
1.639.259/SP,
sob
o
procedimento de recursosespeciais repetitivos, no
sentido de que consumidor não pode sercompelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou
comseguradora por ela indicada. Inexistência de
liberdade decontratação, sob o prisma da escolha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
4
seguradora a sercontratada. Sentença reformada nesse
capítulo.
5. Repetição em dobro Dobra do art. 42, parágrafo
único, doCDC incabível na situação, por não
evidenciada a má-fé dainstituição financeira, até
porque agiu ela amparada por cláusulascontratuais
cuja
legitimidade
é
alvo
de
polêmica
jurisprudencial.Precedentes.
Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à
apelação” (fls. 266/267).
Segundoo
embargante,
o
acórdão
embargadoincorreu em omissão e contradição. Sustenta, em síntese, que:
a)o seguro de proteção financeira foi contratado por meio de termo de
adesão próprio, não se podendo falar em venda casada; b) não há a
demonstração de que a contratação foi imposta; c) não há comprovação
de que o seguro contratado é mais oneroso que o oferecido por outras
seguradoras; ed) o acórdão embargado se equivocou ao considerar que a
sucumbência foi recíproca e ao responsabilizar o embargante por metade
das verbas de sucumbência, uma vez que eledecaiu em parte mínima do
pedido.
Donde os embargos, também para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
5
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de direito
para amparar as conclusões nele contidas.
E não é necessário grande esforço para verificar
que a linha de argumentação dos embargos, sintetizada no relatório,
traduz, em verdade, puro inconformismo com o decidido e mostra que o
propósito doembargante é o de provocar a rediscussão de aspectos
jurídicos abordados no acórdão.
Entretanto, é cediço, não é viável pretender, por
meio de embargos de declaração, correção na apreciação dos fatos ou na
aplicação do direito, porque tal recurso não tem caráter infringente (RTJ
164/793 etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
6
Ressalte-se que a contradição que justifica os
embargos de declaração é a interna, isto é, aquela encontradiça no
próprio corpo do julgado, do cotejo entre seus próprios termos; jamais
para com elementos externos, como a interpretação que a parte dá à
prova dos autos.
De toda sorte, apenas para não deixar sem
resposta o argumento apresentado, volto a assinalar queo julgado
embargado, ao examinar a cobrança do seguro de proteção financeira no
caso em análise, expressamente levou em consideração o documento de
fls. 180/181 e o entendimento firmado no REsp. 1.639.259/SP.
Conforme remarcado no acórdão embargado,
embora existainstrumento apartadode adesão aseguro (fl. 180/181), é
certo que ele direciona a contratação de empresa de mesmo grupo
econômico
da
instituição
financeira
embargante,
situação
que
consubstancia venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
7
Por outro lado, a indicação de mácula no
acórdão quanto a responsabilização pelas verbas da sucumbência não
merece ser considerada, tendo em vista que, diversamente do que afirma
o embargante, o julgado embargado não responsabilizou o embargante
por metade das verbas da sucumbência.
O
acórdão,
ao
proclamar
a
sucumbência
recíproca, porém não equivalente, atribuiu a reponsabilidade pelas verbas
da sucumbência de forma proporcional ao decaimento de cada uma das
partes frente aos pedidos, condenando o embargante ao pagamento de
30% e o embargado, de 70% das indigitadas verbas.
3. Quanto ao pedido de prequestionamento, são
inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos do eminente
Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a
Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os
Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
8
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).
Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos
os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
9
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos legais invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo do embargante foi o de abrir portas
para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante
do dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto rejeitaos embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011776-42.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
10
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator